Tribunal: TJDFT
Processo: 0000120-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000120-39.2021.8.07.0001 RECORRENTE: NEUSA FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NÃO CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA. NOCIVIDADE. CRACK. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. EXASPERAÇÃO INDEVIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, §4o, DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. NÃO CABIMENTO. DETRAÇÃO PENAL. JUIZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 1. Apelações contra a sentença que condenou as rés que as condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. A pena de uma delas foi fixada em 09 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa, à razão mínima, em regime inicial fechado; e a da outra em 07 (sete) anos de reclusão, mais 700 (setecentos) dias-multa, à razão mínima, em regime inicial semiaberto. 2. De acordo com o artigo 149, do Código de Processo Penal, deverá ser instaurado o incidente de insanidade mental apenas quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado. 2.1 O fato de a acusada responder a 4 ações penais por tráfico e ter sido presa 4 vezes no período de 1 ano, além de ser dependente de drogas, não é suficiente para gerar dúvida razoável a respeito de sua condição mental, mostrando-se descabida a instauração do incidente de insanidade mental apenas sob tais fundamentos. 3. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório, considerando os depoimentos das testemunhas policiais, as filmagens dos fatos e a versão da ré, desprovida de qualquer amparo nos autos, resta evidenciada a autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 4. Segundo entendimento jurisprudencial que se tornou majoritário, somente a natureza do entorpecente apreendido, no caso, a nocividade do crack, não é suficiente para exasperar a pena-base, caso não seja expressiva a quantidade apreendida, como no caso dos autos, impondo-se a readequação da sentença no ponto. 5. Incabível a fixação da pena-base no mínimo legal em relação à uma das rés, pois ela ostenta maus antecedentes, justificando-se a exasperação. 6. Inviável a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, pois há contra a ré outras ações penais em curso, por tráfico de drogas. 7. Fixada a pena acima de 08 (oito) anos de reclusão, correta a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena. 8. Quando não realizada a detração penal pelo Juízo do conhecimento e tendo sido expedida carta de guia provisória, cabe ao Juízo das Execuções Penais a análise do referido pleito, nos termos do art. 66, inc. III, alínea "c," da LEP. 9. Apelações conhecidas e parcialmente providas. A recorrente alega violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, pleiteando que seja reconhecida a causa de diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado, sob o argumento de que inquéritos e ações penais em andamento não possuem o condão de macular seus antecedentes e, tampouco, de indicar a sua suposta dedicação a atividades criminosas. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343.2006, Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REFORMA DO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO DO PLEITO DE INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTO INIDÔNEO ADOTADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS PARA AFASTAR A REDUTORA DE PENA. CRIMES DO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS E DO ART. 14 DA LEI N. 10.826/03 PRATICADOS PELO PRIMEIRO PACIENTE. UMA MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA. DESVINCULAÇÃO DA CONDUTA DO CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESP ROVIDO. 1. A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 foi negada pelas instâncias ordinárias em razão unicamente da existência de ações penais em curso, o que não é mais admitido pela jurisprudência desta Corte. 2. Entendimento do Supremo Tribunal Federal de "que 'A causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5o, LIV, da Constituição Federal' (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020). Posicionamento adotado também pela Sexta Turma deste Tribunal Superior" (HC 664.284/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 27/9/2021). 3. "Embora o crime de porte de armamentos e munições trate-se de delito de mera conduta e de perigo abstrato, nos casos de apreensão de pequena quantidade de munição desacompanhada do armamento capaz de deflagrá-la, é devido o reconhecimento da atipicidade material da conduta, em razão da ausência de lesão ou probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado pela norma penal" (HC 610.323/PR, Rel.Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021). 4. Quanto ao primeiro paciente, o acórdão preferido pelo Tribunal de origem decidiu que a apreensão de apenas uma muda da planta de maconha caracterizou o crime do art. 28 da Lei Antidrogas. Embora tenha sido preso em posse também de uma munição de arma de fogo, juntamente com o corréu, a Corte de origem desvinculou a sua conduta com a do tráfico de drogas praticada pelo outro paciente. Nesse contexto fático, cabível a aplicação do princípio da insignificância e a absolvição do paciente, no caso concreto, em relação ao crime do art. 14 da Lei n. 10.826/03, por atipicidade material da conduta. 5. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 667.899/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 14/3/2022).(g.n.). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025